Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-25.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE RESPONSABILIDADE LIMITADA CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES E INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE E DOS SÓCIOS. NÃO SE TRATA DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA PREVISTO NO ARTIGO 1.029 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.
1. Não é necessária a notificação prevista no artigo 1.029 do Código Civil para o ajuizamento pelo sócio excluído de ação de dissolução parcial de sociedade empresária em virtude de exclusão extrajudicial do sócio, cujo ato não foi devidamente registrado perante a Junta Comercial, consoante interpretação do inciso VI do artigo 600 e do inciso V do artigo 605, ambos do Código de Processo Civil.
2. No caso, equivocadamente, o magistrado sentenciante entendeu que se tratava do exercício do direito de retirada de sócio, cuja notificação prevista no artigo 1.029 do Código Civil é documento essencial para o manejo dessa pretensão. Entretanto, os elementos da ação revelam não se tratar do exercício do direito de retirada, mas sim de dissolução parcial de sociedade empresária em razão da exclusão extrajudicial do sócio, para a qual não é necessária referida notificação. Diante disso, a petição inicial preenche todos os requisitos para ser recebida, de sorte que a r. sentença deve ser cassada.
3. Recurso conhecido e provido.